Tribunal: STJ
Processo: 0610182-78.2018.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2179211 - AM(2020/0267671-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VIDRAÇARIA OLIVEIRA LTDA
ADVOGADO
: RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV
: SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERANÇO E
LOBO ADVOGADOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE
DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a
nulidade de citação eletrônica em ação monitória, realizada sem assinatura
digital e com base em certidões automáticas emitidas pelo sistema
eletrônico do Tribunal.
2. A embargante alegou omissões e contradições no acórdão embargado,
apontando: (i) ausência de análise do
o, § 3o, da
e
art. 5
Lei no 11.419/2006
da certidão assinada por serventuário; (ii) contradição com a base fática do
acórdão de origem e incidência da
(iii) omissão quanto ao
Súmula 7/STJ;
"negócio jurídico processual", adesão obrigatória e modalidade "cadastro de
usuário" prevista na
e regulamentada pelo Provimento
Lei no 11.419/2006
no
além dos arts. 246, § 1o, e 1.051 do CPC; e (iv) omissão e
274-CGJ/AM,
contradição quanto às resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
com alegado anacronismo jurídico.
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a disciplina legal dos
atos processuais eletrônicos, incluindo os arts. 5o e 6o da
e concluiu pela insuficiência de certidões
Lei no 11.419/2006,
automáticas sem assinatura digital para comprovar atos que exigem fé
pública, afastando a alegação de omissão.
4. A decisão embargada afastou o óbice da
fundamentando
Súmula 7/STJ,
que, com base nos fatos delineados no acórdão recorrido, é possível
concluir pela inexistência de citação regular, não havendo contradição
interna na decisão.
5. A tese sobre normas administrativas locais e adesão obrigatória foi
enfrentada sob a ótica da legislação federal aplicável, sendo suficiente para
o deslinde da controvérsia, não havendo omissão relevante.
6. O acórdão embargado reconheceu que a plataforma do CNJ foi
implantada após a realização da citação no caso concreto, resolvendo a
controvérsia com base na legislação vigente à época, sem retroação de
standards posteriores, afastando a alegação de anacronismo jurídico.
Documento eletrônico VDA55098204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 51c3c290-8142-463b-acf3-1f61e9a6f10e

7. Os embargos de declaração não se prestam à reabertura de discussão de
mérito ou à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar
vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se
verificou no caso concreto.
8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 51c3c290-8142-463b-acf3-1f61e9a6f10e

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2179211 - AM(2020/0267671-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VIDRAÇARIA OLIVEIRA LTDA
ADVOGADO
: RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV
: SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERANÇO E
LOBO ADVOGADOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE
DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a
nulidade de citação eletrônica em ação monitória, realizada sem assinatura
digital e com base em certidões automáticas emitidas pelo sistema
eletrônico do Tribunal.
2. A embargante alegou omissões e contradições no acórdão embargado,
apontando: (i) ausência de análise do
o, § 3o, da
e
art. 5
Lei no 11.419/2006
da certidão assinada por serventuário; (ii) contradição com a base fática do
acórdão de origem e incidência da
(iii) omissão quanto ao
Súmula 7/STJ;
"negócio jurídico processual", adesão obrigatória e modalidade "cadastro de
usuário" prevista na
e regulamentada pelo Provimento
Lei no 11.419/2006
no
além dos arts. 246, § 1o, e 1.051 do CPC; e (iv) omissão e
274-CGJ/AM,
contradição quanto às resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
com alegado anacronismo jurídico.
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a disciplina legal dos
atos processuais eletrônicos, incluindo os arts. 5o e 6o da
e concluiu pela insuficiência de certidões
Lei no 11.419/2006,
automáticas sem assinatura digital para comprovar atos que exigem fé
pública, afastando a alegação de omissão.
4. A decisão embargada afastou o óbice da
fundamentando
Súmula 7/STJ,
que, com base nos fatos delineados no acórdão recorrido, é possível
concluir pela inexistência de citação regular, não havendo contradição
interna na decisão.
5. A tese sobre normas administrativas locais e adesão obrigatória foi
enfrentada sob a ótica da legislação federal aplicável, sendo suficiente para
o deslinde da controvérsia, não havendo omissão relevante.
6. O acórdão embargado reconheceu que a plataforma do CNJ foi
implantada após a realização da citação no caso concreto, resolvendo a
controvérsia com base na legislação vigente à época, sem retroação de
standards posteriores, afastando a alegação de anacronismo jurídico.
Documento eletrônico VDA54115336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:19
Código de Controle do Documento: 65e6d4ee-b516-48a0-a01e-03c4fe7f34f0

7. Os embargos de declaração não se prestam à reabertura de discussão de
mérito ou à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar
vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se
verificou no caso concreto.
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Vidraçaria Oliveira Ltda.
ao acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas que reconheceu a constituição de título executivo
judicial em ação monitória, em razão da inércia do réu após suposta
citação eletrônica.
2. O recorrente alegou nulidade da citação eletrônica, apontando ausência
de assinatura digital e irregularidades no procedimento, além de outras
teses relacionadas à prescrição e inadequação do procedimento monitório.
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação
eletrônica realizada no caso concreto, sem assinatura digital e com base
em certidões automáticas emitidas pelo sistema eletrônico do Tribunal.
4. A citação eletrônica realizada em 2018 deve observar as disposições da
e dos artigos 193 a 199 do Código de Processo Civil,
Lei no 11.419/2006
que exigem padrões de autenticidade, integridade e assinatura eletrônica
para a validade dos atos processuais eletrônicos.
5. Certidões automáticas emitidas por sistemas eletrônicos, sem
assinatura digital de servidor competente, possuem caráter meramente
informativo e não podem ser consideradas como prova da realização de
atos processuais que exigem fé pública.
6. A ausência de assinatura eletrônica nos registros de citação eletrônica
viola os princípios da autenticidade, transparência e segurança jurídica
previstos no artigo 195 do Código de Processo Civil.
7. A citação eletrônica irregular em ação monitória, que pode resultar na
constituição de título executivo judicial pela inércia do réu, exige rigor na
observância dos requisitos legais, sob pena de nulidade do processo.
8. No caso concreto, não é possível presumir a citação eletrônica válida,
impondo-se o reconhecimento da inexistência do ato e a nulidade do
processo desde a suposta citação.
9. Recurso provido para decretar a nulidade do processo desde a suposta
citação do recorrente, retomando-se o curso do procedimento com a
intimação do réu para as finalidades previstas no artigo 701 do Código de
Processo Civil.
A embargante sustenta, em síntese, omissões e contradições quanto: (a) ao
o, § 3o, da
e à existência de certidão assinada por
art. 5
Lei no 11.419/2006
serventuário (e-STJ fls.
); (b) à base fática do acórdão de origem e à incidência
827/829
da
(e-STJ fls.
); (c) ao “negócio jurídico processual”, à adesão
Súmula 7/STJ
829/831
obrigatória e à modalidade “cadastro de usuário” prevista no
o, § 2o, III, “b”, da
art. 1
regulamentada pelo Provimento no
e aos arts.
Lei no 11.419/2006,
274-CGJ/AM,
246, § 1o, e 1.051 do CPC (e-STJ fls.
); e (d) às resoluções do Conselho
831/834
Nacional de Justiça (CNJ), com alegado anacronismo jurídico (e-STJ fls.
).
834/835
Documento eletrônico VDA54115336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:19
Código de Controle do Documento: 65e6d4ee-b516-48a0-a01e-03c4fe7f34f0

O Banco Santander impugnou os embargos, arguindo ausência de
dialeticidade e inexistência de vícios, pugnando pelo não conhecimento ou,
subsidiariamente, pela rejeição (e-STJ fls.
).
875/882
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Passo a analisar cada uma das alegações do embargante.
1. Omissão quanto ao
o, § 3o, da
e à certidão de e-
art. 5
Lei no 11.419/2006
STJ fl. 179
O acórdão embargado enfrentou expressamente a disciplina legal dos atos
processuais eletrônicos, com transcrição dos arts. 5o e 6o da Lei no 11.419/2006,
inclusive do § 3o (“A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em
até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de
considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse
prazo.” – e-STJ fls.
), e consignou que “
803/804
as certidões de envio da carta de
citação ao portal eletrônico e de ausência de consulta pelo réu foram emitidas
automaticamente pelo sistema, sem nenhuma assinatura digital (e-STJ fls.
e
174/175
), ao passo que a certidão de decurso do prazo para pagamento e
177/178
” (e-
apresentação de embargos foi assinada digitalmente por um servidor (e-STJ fl. 179)
STJ fl. 807). Também afirmou que “para os registros de atos processuais,
especialmente aqueles cuja realização não pode ser verificada somente a partir de
elementos constantes dos autos e para os quais se exige fé pública, a assinatura digital
é indispensável, em observância às regras do
°, parágrafo único, da Lei n°
art. 8
” (e-STJ fls. 806).
e do
do CPC
11.419/2016
art. 195
Logo, não há omissão. O julgado reconheceu a existência da certidão
assinada de decurso de prazo (e-STJ fl. 179) e, ainda assim, concluiu que os registros
automáticos relativos à citação (envio e ausência de consulta) careciam de assinatura
eletrônica do servidor competente, não se prestando, por si, a comprovar ato que exige
fé pública.
A mera discordância quanto ao resultado não caracteriza omissão (art.
1.022, II, do CPC).
2. Contradição com a base fática e incidência da Súmula 7/STJ
A decisão embargada expressamente afastou o óbice da
ao
Súmula 7/STJ,
consignar que “a partir dos fatos delineados no acórdão recorrido, é possível concluir
pela inexistência de citação regular do BANCO SANTANDER, não incidindo, no caso, a
” (e-STJ fls. 801), e citou a jurisprudência da Terceira Turma quanto
Súmula no 7/STJ
à natureza de vício transrescisório da nulidade de citação (
DJe
REsp no 1.930.225/SP,
. Não se verifica contradição interna, mas pretensão de substituir a
15/6/2021)
Documento eletrônico VDA54115336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:19
Código de Controle do Documento: 65e6d4ee-b516-48a0-a01e-03c4fe7f34f0

qualificação jurídica dos elementos fáticos já registrados na origem. Contradição, para
os fins do
I, do CPC, refere-se a incoerência lógica interna da decisão, o
art. 1.022,
que não ocorre.
3. Omissão acerca do “cadastro de usuário”, Provimento no
e
274-CGJ/AM
arts. 246, § 1o, e 1.051 do CPC
O acórdão embargado examinou as formas de assinatura eletrônica
previstas na
o, III, “a” e “b”, e concluiu que “
Lei no 11.419/2006, art. 1
a certificação
acerca da realização de um ato processual eletrônico somente produz efeitos legais se
” (e-STJ fl. 804).
for assinada eletronicamente pelo servidor competente
A discussão sobre normas administrativas locais, adesão obrigatória e
listagens de empresas conveniadas não afasta o requisito legal de autenticidade,
integridade e assinatura eletrônica dos registros de atos processuais previsto no
do CPC: “O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões
art. 195
abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade,
não repúdio, conservação (...), observada a infraestrutura de chaves públicas
unificada nacionalmente, nos termos da lei”.
Assim, inexiste omissão relevante. A tese foi enfrentada sob a ótica da
legislação federal aplicável, suficiente para o deslinde da questão.
4. Omissão e contradição quanto às resoluções do CNJ (anacronismo)
Não procede também tal alegação.
O voto vencedor reconheceu que “
[do CNJ]
a implantação dessa plataforma
se deu somente a partir da Resolução CNJ no
ou seja, depois da realização
455/2022,
” (e-STJ fl. 803), e resolveu a controvérsia com base
da citação no processo em questão
na
e nos arts. 193 a 199 do CPC, sem retroação de
Lei no 11.419/2006
standards
posteriores. Inexiste anacronismo e, por conseguinte, não há omissão ou contradição
(art. 1.022, I e II, do CPC).
Analisadas todas as alegações apresentadas, verifica-se que os presentes
embargos de declaração visam, em larga medida, reabrir discussão de mérito e afastar
a conclusão colegiada sobre a nulidade da citação eletrônica.
Tal finalidade é incompatível com a estreita via integrativa do
do
art. 1.022
A atribuição de efeitos modificativos é excepcional e pressupõe a efetiva
CPC/2015.
demonstração de vício integrativo, o que não se verificou (
.
Súmula 98/STJ)
Em resumo, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no acórdão embargado. O julgado enfrentou a legislação aplicável (Lei no 11.419/2006;
CPC, arts. 193 a 199 e 195), reconheceu a insuficiência de “certidões automáticas”
sem assinatura digital para atestar atos que exigem fé pública e afastou, de modo
fundamentado, a incidência da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil de 2015 será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:19
Código de Controle do Documento: 65e6d4ee-b516-48a0-a01e-03c4fe7f34f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.179.211 / AM
Número Registro: 2020/0267671-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069801420198040000 06101827820188040001 06260434120178040001 6101827820188040001
6260434120178040001 69801420198040000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV.
SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERANÇO E LOBO
ADVOGADOS
RECORRIDO
: VIDRAÇARIA OLIVEIRA LTDA
ADVOGADO
: RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55074735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: 94226791-03c4-4ce3-9a98-ed499ca15e03

EMBARGANTE : VIDRAÇARIA OLIVEIRA LTDA
ADVOGADO
: RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERANÇO E LOBO
ADVOGADOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: 94226791-03c4-4ce3-9a98-ed499ca15e03